Tribunal: STF
Processo: RHC 200586
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Jesse Augusto Boell Varela contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 644.020/SC (págs. 163-179 do documento eletrônico 8).
    A impetrante alega, em síntese, que
    “[...] o acordo de não persecução penal é norma processual penal despenalizadora mista. Apesar de encontrar respaldo no art. 28-A do Código de Processo Penal, a sua natureza é mista, pois trata também de matéria penal, prevista no art. 107 do Código Penal, que é a extinção da punibilidade, quando cumprido integralmente o acordo. Sendo assim, ‘o ANPP adquiriu natureza mista de norma processual e norma penal, devendo retroagir para beneficiar o agente (art. 5º, XL, CF) já que é algo mais benéfico do que uma possível condenação criminal’. (LOPES JUNIOR; JOSITA, 2019).
     No presente caso, a questão cinge-se à possibilidade de aplicação do acordo durante o processo pela superveniência do preenchimento dos requisitos objetivos, visto que a lei mais benéfica, entrou em vigência posteriormente à prolação da sentença penal nestes autos.
    A resposta é inegavelmente positiva, e nesse caso, como analogia, deve-se aplicar a Súmula 337 do STJ, a qual assevera que: ‘É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva’. Ora, ambos os institutos são consensuais/negociais, com eminente viés despenalizador, com requisitos e condições parecidas e alcançados após a sentença. Portanto, parece-nos razoável que a solução jurídica para tal demanda seja a mesma.
    A mudança legal que veio junto com a Lei 13.964/19, é justamente no próprio de combater um sistema carcerário inflado pela demora na prestação jurisdicional; em consequência, os acusados presos preventivamente ocupam vagas em penitenciárias por muito mais tempo, refletindo na condição dos presídios brasileiros, que são verdadeiras masmorras, com superlotação, fazendo jus ao seu status de coisa inconstitucional, contudo, a decisão ora proferida agiu de forma estranha à proposta de adoção do processo penal com viés mais utilitarista, e obviamente é, por tais motivos, ilegal e deve ser corrigida para que esteja em conformidade com o ordenamento jurídico como um todo” (pág. 183 do volume eletrônico 317).
    Ao final, pede:
    “[...] o provimento do presente recurso para que seja reconhecido o direito subjetivo do paciente ao ANPP, ou subsidiariamente, seja reconhecido o furto privilegiado com a aplicação da pena de multa ou, a redução da pena em 2/3, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!” (pág. 184 do volume eletrônico 317).
    O Ministério Público Federal e o Parquet estadual apresentaram manifestações (volume eletrônico 320; e págs. 205-2010 do volume eletrônico 317). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO SIMPLES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. OFENSA AO PROPÓSITO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR PRÉ-PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RES FURTIVA SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Pode-se afirmar que o acordo de não persecução penal, agora legalmente previsto no diploma processual penal, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. 
    III - No caso concreto, consoante ressaltado pela Corte Estadual, a persecução penal foi iniciada em 30/11/2016 e a sentença condenatória publicada no dia 25/11/2019, mais de um mês antes da vigência da mencionada legislação (e-STJ fl. 397), estando o processo já com apelação julgada. 
    IV - Assim, iniciada a persecução penal com o recebimento da denúncia e, no caso, com a condenação, inclusive, do paciente em segunda instância, resta afastada a possibilidade de acordo de não persecução penal, por não se coadunar com o propósito do instituto despenalizador pré-processual. 
    V - Embora se trate de paciente tecnicamente primário à época dos fatos, a condenação pelo crime de furto gerou um prejuízo superior a R$ 800,00 (e-STJ, fl. 44), portanto superior ao salário mínimo vigente à data dos fatos (R$ 788,00 – 2015 - Decreto nº 8.381, de 2014), de modo que não se constata qualquer ilegalidade na não aplicação do privilégio (AgRg no HC n. 568.662/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/05/2020), (AgRg no REsp n. 1.785.985/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 09/09/2019). 
    VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Agravo regimental desprovido” (págs. 166-167 do volume eletrônico 317).
    Conforme se verifica, a Quinta Turma do STJ decidiu em consonância com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte quanto à matéria em análise.
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator